Tribunal: TJSP
Processo: 2154596-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154596-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO TEIXEIRA
BRAZ, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154596-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28911 ac
2
Voto n.o 28911
Habeas Corpus n.o 2154596-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Amanda Ruiz Babadopulos
Paciente: Diego Teixeira Braz
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Paciente
denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
157, §2°, inciso II, do Código Penal. Indeferimento do pedido de
liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de
valor acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento
ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Amanda Ruiz Babadopulos,
em favor de DIEGO TEIXEIRA BRAZ, contra ato do MM. Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo - DIPO3,
consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II,
do Código Penal. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória
(fls. 01/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154596-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28911 ac
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/51).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 58/62).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que, na madrugada do dia 5 de
julho de 2020, o paciente e outros três comparsas não identificados, em
concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum,
mediante emprego de violência perpetrada com chutes e socos, bens de
propriedade da vítima Simon Apaza Torrico.
Segundo narrado na inicial acusatória, o denunciado e
outros três comparsas não identificaram resolveram praticar um roubo. Para
tanto, abordaram a vítima S.A.T que seguia pelo local dos fatos com 150
pares de chinelo para comércio. O denunciado e seus comparsas abordaram
a vítima mediante violência exercida com emprego de chutes e socos,
exigindo que a vítima deixasse as mercadorias, enquanto outros dois
comparsas evadiram com as mercadorias. (...) Os policiais militares
autuantes, ao serem informados do ocorrido pela esposa da vítima, lograram
êxito em deter o denunciado em posse de parte dos bens subtraídos.
Caracterizado o flagrante, foi preso e conduzido ao Distrito Policial, onde foi
reconhecido pela vítima (auto de reconhecimento de pessoa fls. 18).
Interrogado, DIEGO confessou ter agredido a vítima, mas alegou não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154596-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28911 ac
4
subtraído nenhum bem (termo de interrogatório de fls. 11). Por fim, foram
recuperados apenas 36 pares de chinelo, os quais foram devolvidos à vítima
(auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de avaliação de fls. 16 e auto de
entrega de fls. 17).
Com efeito, em que pesem suas condições favoráveis, o
paciente está sendo acusado da prática de roubo, levado a efeito mediante
concurso de agentes e com violência real contra a vítima, o que legitima a
manutenção da prisão cautelar com vistas a garantir a ordem pública. Não se
cogita da gravidade abstrata do delito, mas do perigo concreto acarretado à
vítima e à sociedade.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de
autoria e materialidade do delito.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce
a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso,
de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, p. 196).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154596-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28911 ac
5
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição da República.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n.o 12.403/11 admite o decreto da prisão preventiva
para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada nos autos
e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e a
inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém apontar, conforme último relatório apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154596-10.2020.8.26.0000 -Voto no 28911 ac
6
pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho de 2020, que a
taxa de mortalidade aferida entre os reeducando está muito abaixo da
população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67%
para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto
nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR